Tribunal: TJBA
Processo: 0163746-22.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO LEI n. 14.170/2019. . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que declarou a extinção da execução em razão de pagamento administrativo com base na Lei Estadual n. 14.170/2019. A sentença reconheceu o adimplemento do débito, incluindo honorários advocatícios já integrados na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Embargos de declaração foram opostos pelo Estado, sendo parcialmente acolhidos para esclarecer que o pagamento efetuado abrangia apenas honorários relacionados àquela execução, não atingindo outras ações conexas. O Estado da Bahia recorreu, sustentando que: · O pagamento administrativo não englobou honorários de sucumbência. · A distinção entre "honorários de cobrança judicial" e "honorários de sucumbência" impõe a fixação autônoma destes últimos. · A aplicação das Leis Estaduais n. 11.908/2010 e n. 14.170/2019 para afastar a incidência dos dispositivos processuais federais viola a competência privativa da União (CF, art. 22, I). · Invocação de precedentes do STF que vedam a aplicação de normas estaduais em matéria processual. A Apelada sustentou o adimplemento integral dos honorários advocatícios e requereu o desprovimento do recurso. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento administrativo realizado pela executada, com base em leis estaduais, extingue a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM NEGAR provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo o adimplemento integral do débito, inclusive dos honorários advocatícios..